Tribunal: TJBA
Processo: 0010565-11.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010565-11.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIO MACIEL DE SOUZA

Advogado(s)
:
DANIEL ARAUJO RODRIGUES

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. REVISÃO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REVISÃO DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 381 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira em razão de inadimplemento contratual, consolidando a propriedade do bem em favor do credor fiduciário. A parte ré/apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de constituição válida da mora, adimplemento substancial e necessidade de revisão contratual.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal envolve as seguintes questões: (i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da ausência de prova pericial requerida; (ii) saber se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual é suficiente para caracterizar a mora; (iii) saber se a teoria do adimplemento substancial afasta os efeitos do inadimplemento contratual; e (iv) saber se é admissível pedido revisional genérico em sede de contestação em ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

É descabida a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que, nas ações de busca e apreensão, a matéria é predominantemente documental, sendo prescindível a realização de perícia contábil, mesmo diante de pedido revisional. Ainda que não tenha sido apresentada reconvenção formal, é possível conhecer o pedido revisional como contraposto, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 934.133/RS). A mora foi validamente constituída por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, nos termos do Tema Repetitivo 1.132/STJ. A tese de adimplemento substancial não se aplica ao caso, nos termos do REsp 1.418.593/MS. O pedido de revisão contratual não foi instruído com fundamentos específicos ou elementos técnicos que apontassem abusividade concreta, sendo vedada a revisão de cláusulas contratuais de ofício, conforme Súmula 381 do STJ.

IV. Dispositivo

Recurso de apelação desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 139, I, e 373, I; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 934.133/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 05.02.2008; STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.02.2015; STJ, Tema Repetitivo 1.132, REsp 1.354.410/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27.02.2019; STJ, Súmula 381.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.